Tribunal: TJMT
Processo: 1049318-80.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049318-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTIAGO TIBALDI - CPF: 017.605.321-26 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1049318-80.2022.8.11.0001

ORIGEM: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: DAIANE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTIAGO TIBALDI

RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 19/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – SEGURO – COBRANÇAS APÓS CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há lastro probatório que justifique a manutenção das cobranças após o cancelamento do seguro, estando o cartão bloqueado pela empresa Recorrida, o que implica na existência do ato ilícito e dever de indenizar.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, defendendo o direito a fixação da condenação a título de dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito o pedido de retirada de pauta para sustentação oral, protocolado pela Recorrente, tendo em vista que o recurso foi parcialmente acolhido, não apresentando qualquer prejuízo para a Recorrente a manutenção da sessão virtual, valendo-me dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

Passo ao julgamento do mérito.

Tenho que assiste parcial razão à parte Recorrente.

O Recorrente nada que era cliente da Recorrida, utilizando cartão de crédito desde 2018. Conforme conversas juntadas na inicial, seu em junho de 2022 solicitou um novo cartão, tendo em vista que tinha limite, mas não conseguia utilizar o mesmo. Enquanto aguardava o cartão chegar, foi informada de que a empresa havia bloqueado seu cadastro para análise e que não seria possível utilizar os serviços até que o desbloqueio ocorresse.

A empresa não demonstrou que informou previamente a consumidora sobre o bloqueio, conforme se analisa das conversas apresentadas.

Por fim, diante da impossibilidade de utilização do cartão desde junho de 2022, a autora questionou a manutenção da cobrança do seguro, lançado mensalmente em sua conta, até dezembro de 2022. A empresa informou que faria o cancelamento, mas permaneceu com as cobranças.

Compulsando os autos, verifico que a narrativa da inicial não foi desconstituída.
Em sua defesa, a Recorrida apenas confirmou a relação jurídica entre as partes, alegando que a empresa pode revisar os clientes a qualquer tempo e cancelar os serviços oferecidos, sendo essa a fundamentação da sentença.

Em que pese a possibilidade do cancelamento do cartão por iniciativa da Recorrida, a Recorrente demonstrou que solicitou o cancelamento das cobranças de seguro na via administrativa, o que demonstra boa fé, porém sem sucesso, visto que a cobrança permaneceu. Ainda, não foi notificada previamente do bloqueio do cartão.

Assim, entendo que é devida à reparação moral, em razão na falha da prestação dos serviços.

No que concerne ao dano moral, tenho que o mesmo restou por configurado nos autos, na medida em que o consumidor foi cobrado por valor indevido, bem como não logrou êxito por ver resolvido o problema na esfera administrativa, em que pese tenha contestado os valores perante a Recorrida.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023